Tribunal: TJSP
Processo: 1000668-80.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Santo Anastácio

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

04/05/2020

Ementa:
Pensionista da extinta FEPASA – Diferenças relacionadas à correção monetária - Reajuste de acordo com o IPC de março e abril de 1990, nos termos de Acordo Coletivo e previsão contida na Lei Federal no 7.788/89 - Cláusula quarta do acordo que se sustentava em disposição legal revogada em março de 1990 pela MP no 154/90, convertida na Lei Federal no 8.030/90 - Inexistência de direito adquirido -

Ementa:
Pensionista da extinta FEPASA – Diferenças relacionadas à correção monetária - Reajuste de acordo com o IPC de março e abril de 1990, nos termos de Acordo Coletivo e previsão contida na Lei Federal no 7.788/89 - Cláusula quarta do acordo que se sustentava em disposição legal revogada em março de 1990 pela MP no 154/90, convertida na Lei Federal no 8.030/90 - Inexistência de direito adquirido - Precedentes desta C. Câmara - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido